Tribunal: STF
Processo: ARE 1354154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. NÃO PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 345, II, DO CPC. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 756/1990. LEI ESTADUAL Nº 6.123/68. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16/99. SUPRESSÃO DE DIREITO CONCEDIDO A SERVIDOR SEM EDIÇÃO DE LEI. APLICABILIDADE IMEDIATA NA ESFERA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 128 E 141 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 358/2019, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADOS Nº 08, 11, 15 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. De proêmio, há de ser destacado que se equivocou o magistrado a quo ao decretar a revelia do Município por decorrido o prazo legal sem apresentação de resposta. 2. Isso porque, em se tratando de demanda envolvendo interesse indisponível, não se operam os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC. 3. Não se pode, portanto, produzir o efeito material da revelia quanto ao ônus probatório que recai sobre a autora da ação, não se presumindo como verdadeiros os fatos alegados na inicial, devendo, a demandante, comprovar as suas alegações por qualquer meio legal, sob pena de ter sua pretensão rejeitada. 4. O que se verifica quando a Fazenda Pública deixa transcorrer o prazo sem apresentar contestação é a ocorrência da preclusão para que se desincumba de seu ônus, qual seja, in casu, comprovar o pagamento das verbas pleiteadas. 5. Assim, o julgamento da demanda poderá ser realizado de forma antecipada, não pelo fundamento da revelia, mas, tão somente, por não haver necessidade de realização de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, já que a parte autora conseguiu comprovar seu direito mediante apresentação de provas documentais. 6. O cerne da presente demanda cinge-se em saber sobre o direito da Autora em receber o adicional por tempo de serviço – quinquênios, após a edição da Emenda Constitucional nº 16/99. 7. No caso em comento, a autora faz prova de que somente teve os quinquênios implantados quando de sua aposentadoria, pelo que, requer a restituição dos valores suprimidos da sua remuneração durante todo o período não prescrito (parcelas vencidas), tudo devidamente corrigido e atualizado monetariamente, dos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação até a data de sua aposentadoria. 8. O Município de Serra Talhada, através da Lei Municipal nº 756/90, adotou, expressamente, em seu artigo 1º, o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis Estaduais de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/68). 9. A Lei Estadual nº 6.123/68, comumente denominada Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, estabeleceu o adicional por tempo de serviço no em seu art. 166. Posteriormente, foi aprovada a Emenda 16/99 à Constituição Estadual, que extinguiu o adicional por tempo de serviço a que se refere o art. 166 da Lei Estadual nº 6.123/68. 10. Com o advento da aludida Emenda Constitucional Estadual nº 16/99 e a extinção da gratificação mencionada, o Município, de forma automática, passou a aplicar referido dispositivo, de modo a não mais conceder gratificações por tempo de serviço aos seus servidores. 11. Impende esclarecer, diante disso, que a EC nº 16/99, ao revogar o direito dos servidores públicos estaduais de auferirem vantagem remunerada com base no tempo de serviço prestado, não abolira, automaticamente, o direito ao adicional por tempo de serviço para os servidores públicos do Município de Serra Talhada. 12. Com a edição de lei local regulamentadora da implementação do direito à percepção do adicional por tempo de serviço, não se pode alterar os parâmetros legalmente definidos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 13. Esse entendimento resta consolidado nesta Corte de Justiça, através das Súmulas n° 128 e nº 141, assim redigidas: Súmula nº 128 - É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999. Súmula nº 141 - Em razão do pacto federativo, é de se respeitar e exigir o legítimo exercício da autonomia legislativa municipal para efeito de alteração do regime jurídico dos seus servidores públicos. 14. A municipalidade, ao implementar os benefícios aludidos pela Lei Estadual, o fez através da Lei Municipal n° 756/90, de modo que não poderia o Ente Público se omitir quanto ao direito da servidora em perceber o quinquênio a que faria jus, sem a edição de lei municipal revogando tal vantagem, o que somente veio a ocorrer com a edição da Lei Complementar Municipal nº 358, de 30/08/2019. 15. Sendo assim, a autora faz jus à percepção do adicional em questão até a edição da Lei Complementar Municipal nº 358, que extinguiu o benefício. 16. Por conseguinte, correta a sentença que determinou o pagamento das prestações vencidas da referida verba até a data da sua aposentadoria, que se deu em 2017 (ID. 13489188 - Pág. 1), antes da data limite de 29 de agosto de 2019 (dia anterior à publicação da Lei Complementar Municipal nº 358, de 30 de agosto de 2019), calculadas no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo, por quinquênio de efetivo exercício prestado ao Município, observada a prescrição quinquenal. 17. Não merece reparo a sentença, também, quanto à incidência dos Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público, no que pertine aos juros de mora e correção monetária. 18. Do mesmo modo, irretocável o decisum quanto à determinação de fixação do percentual de honorários quando da liquidação do julgado, em conformidade com o inciso II, do §4º, do artigo 85: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”, segundo o CPC/2015. 19. Reexame Necessário desprovido. 20. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal e art. 11 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente